Tribunal: TRF3
Processo: 5000892-08.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementar o benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, a contar da data do requerimento administrativo (dia 03/08/2016), determinando ainda que os valores atrasados deverão ser corrigidos conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, conforme Resolução n. 237/13, e concedida a tutela provisória de urgência satisfativa, para que o benefício seja implementado de imediato, independente do trânsito em julgado; condenou ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (art. 85, § 3o, I, CPC), ante a simplicidade da causa (art. 85, § 2o, IV, CPC) e em observância ao contido na Súmula n. 111 do STJ; condenou, também, a autarquia ré ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude de que, nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS, diante da norma local, ao revés, atualmente, vige a Lei Estadual n. 3.779/09, que prevê expressamente o pagamento de custas pelo INSS (art. 24, § 1o).

O INSS interpôs recurso de apelação alegando que os documentos apresentados pelo autor são muito antigos, não comprovando a carência de 180 contribuições, no período imediatamente anterior, bem como que tais elementos não são adequados para figurar como início de prova material, não se prestando para os fins requeridos na presente demanda, além do que, os documentos possuem caráter declaratório, de tal sorte que provam somente a declaração e não os fatos declarados, não sendo suficiente para assegurar o exercício de atividade rural a prova exclusivamente testemunhal e, portanto, impossível a concessão do benefício, em vista da ausência da qualidade de trabalhador rural da parte autora durante o período exigido pela Lei no 8.213/91. Subsidiariamente, insurge contra a aplicação do termo inicial do benefício, devendo este, em caso de improcedência deste recurso ser fixado na data da audiência, visto que não foi comprovada a alegada atividade rural, em regime de economia familiar, em momento anterior. Alega ainda que o presente feito não apresenta qualquer complexidade, versando sobre matéria amplamente discutida nos tribunais e, além disso, é de fácil leitura, com petição inicial padronizada, o que denota não ter havido grandes esforços por parte do patrono da recorrida e, dessa forma, levando-se em consideração a pouca complexidade e consequente minimização do trabalho realizado, pugna esta autarquia previdenciária pela reforma da r. sentença, em mais esse ponto, com a fixação dos honorários de sucumbência em no máximo 5% sobre o valor da causa, requer ainda seja esclarecida que, na verdade, o art. 1o-F da Lei no 9.494 foi declarado constitucional pelo STF em relação às parcelas anteriores à data da requisição do precatório, devendo a correção monetária e aos juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, permanecer plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês, visto que não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade nesse ponto e requer a AGU a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Em suma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos consignados acima e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial e face ao princípio da eventualidade, que seja reformada a r. sentença no tocante à data de início do benefício, e ao valor atribuído aos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
244/740)

5000892-08.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CONFIGURADO. CARÊNCIA MINIMA E QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL CONFIRMADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade rural na propriedade de seus genitores até a data do falecimento de seu pai, ocasião em que houve a partilha de bens, tendo permanecido no mesmo imóvel rural, com área de 80 (oitenta) hectares de terras, tomada por herança, na qual reside até os dias atuais onde trabalha e retira o sustento da família com a criação de gado leiteiro e, para comprovar o alegado trabalho, acostou aos autos certidão de seu casamento, contraído no ano de 1987, ocasião em que declarou como sendo lavrador; notas fiscais de compra de vacinas ou outros produtos ligado ao trabalho em retiro de gado leiteiro, em todo período compreendido entre os anos de 1999 a 2016 e abertura de arrolamento de inventário de doação de terras pelo seu genitor, tendo como herdeiros legítimos o autor e seus irmãos.

3. Das provas materiais apresentados, embora o autor não tenha demonstrado a produção de leite mensal, que pressuporia ser a renda mensal auferida para o sustento da família, demonstrou que em todos os anos manteve a criação de gado leiteiro, pelas notas fiscais de vacina apresentada o que demonstra uma quantidade coerente com o alegado trabalho desempenhado por ele naquela propriedade em regime de subsistência. Ressalto que o fato da existência de algumas notas fiscais de venda de bovinos é comum ao trabalho alegado, visto fazer parte da pequena renda que gera a atividade aos trabalhadores em ordenha de leite, como é o caso do autor, principalmente em períodos de seca, que cai a produção leiteira e por se tratar de uma pequena quantidade de gado, aliado ao fato de que, embora a quantidade de terras pareça grande, ficou bem esclarecido em audiência que àquela região é bastante montanhosa e que a área produtiva é bastante reduzida.

4. Nesse sentido, tendo sido comprovado de forma satisfatória que o trabalho rural do autor tenha se dado em regime de economia familiar, em sua propriedade, desde tenra idade até os dias atuais, aliado ao fato de que este nunca exerceu atividades urbanas ou para terceiros, somando a isso, as provas colhidas nos autos e a oitiva de testemunha, convicta e esclarecedora, coerente com o depoimento do autor e as alegações contidas no pedido, reconheço o direito do autor ao benefício da aposentadoria por idade rural pelo regime de economia familiar.

5. Considerando que o autor demonstrou o trabalho em regime de economia familiar durante da vida e principalmente no período de 1999 a 2016, apresentando notas fiscais em todos esses anos que compõem o período de carência e ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, corroborado pela prova testemunhal, mantendo a sentença de procedência do pedido, que determinou a concessão da aposentadoria por idade rural ao autor, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo do pedido (03/08/2016).

6. Das provas materiais apresentada, corroborada pela oitiva de testemunha, restou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor, bem como a carência e qualidade de segurado rural na data em que preencheu o requisito etário, fazendo jus ao benefício requerido, na forma deferida na sentença.

7. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente provida.

10. Sentença mantida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000892-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LIBERALINO ABOTT DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: PAULO RENAN PACHE CORREA - MS13961-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000892-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LIBERALINO ABOTT DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: PAULO RENAN PACHE CORREA - MS13961-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a implementar o benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, a contar da data do requerimento administrativo (dia 03/08/2016), determinando ainda que os valores atrasados deverão ser corrigidos conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, conforme Resolução n. 237/13, e concedida a tutela provisória de urgência satisfativa, para que o benefício seja implementado de imediato, independente do trânsito em julgado; condenou ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (art. 85, § 3o, I, CPC), ante a simplicidade da causa (art. 85, § 2o, IV, CPC) e em observância ao contido na Súmula n. 111 do STJ; condenou, também, a autarquia ré ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude de que, nas ações em trâmite na Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não há, na atualidade, previsão de isenção de custas para o INSS, diante da norma local, ao revés, atualmente, vige a Lei Estadual n. 3.779/09, que prevê expressamente o pagamento de custas pelo INSS (art. 24, § 1o).

O INSS interpôs recurso de apelação alegando que os documentos apresentados pelo autor são muito antigos, não comprovando a carência de 180 contribuições, no período imediatamente anterior, bem como que tais elementos não são adequados para figurar como início de prova material, não se prestando para os fins requeridos na presente demanda, além do que, os documentos possuem caráter declaratório, de tal sorte que provam somente a declaração e não os fatos declarados, não sendo suficiente para assegurar o exercício de atividade rural a prova exclusivamente testemunhal e, portanto, impossível a concessão do benefício, em vista da ausência da qualidade de trabalhador rural da parte autora durante o período exigido pela Lei no 8.213/91. Subsidiariamente, insurge contra a aplicação do termo inicial do benefício, devendo este, em caso de improcedência deste recurso ser fixado na data da audiência, visto que não foi comprovada a alegada atividade rural, em regime de economia familiar, em momento anterior. Alega ainda que o presente feito não apresenta qualquer complexidade, versando sobre matéria amplamente discutida nos tribunais e, além disso, é de fácil leitura, com petição inicial padronizada, o que denota não ter havido grandes esforços por parte do patrono da recorrida e, dessa forma, levando-se em consideração a pouca complexidade e consequente minimização do trabalho realizado, pugna esta autarquia previdenciária pela reforma da r. sentença, em mais esse ponto, com a fixação dos honorários de sucumbência em no máximo 5% sobre o valor da causa, requer ainda seja esclarecida que, na verdade, o art. 1o-F da Lei no 9.494 foi declarado constitucional pelo STF em relação às parcelas anteriores à data da requisição do precatório, devendo a correção monetária e aos juros relativos às verbas pretéritas, anteriores à data da requisição de precatório, permanecer plenamente válida a utilização da TR + 0,5% ao mês, visto que não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade nesse ponto e requer a AGU a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Em suma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos consignados acima e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial e face ao princípio da eventualidade, que seja reformada a r. sentença no tocante à data de início do benefício, e ao valor atribuído aos honorários advocatícios.

Com as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000892-08.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LIBERALINO ABOTT DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: PAULO RENAN PACHE CORREA - MS13961-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 20/01/1956, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2016. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, considerando que a autora alega que o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

In casu, a parte autora alega que sempre exerceu atividade rural na propriedade de seus genitores até a data do falecimento de seu pai, ocasião em que houve a partilha de bens, tendo permanecido no mesmo imóvel rural, com área de 80 (oitenta) hectares de terras, tomada por herança, na qual reside até os dias atuais onde trabalha e retira o sustento da família com a criação de gado leiteiro e, para comprovar o alegado trabalho, acostou aos autos certidão de seu casamento, contraído no ano de 1987, ocasião em que declarou como sendo lavrador; notas fiscais de compra de vacinas ou outros produtos ligado ao trabalho em retiro de gado leiteiro, em todo período compreendido entre os anos de 1999 a 2016 e abertura de arrolamento de inventário de doação de terras pelo seu genitor, tendo como herdeiros legítimos o autor e seus irmãos.

Das provas materiais apresentados, embora o autor não tenha demonstrado a produção de leite mensal, que pressuporia ser a renda mensal auferida para o sustento da família, demonstrou que em todos os anos manteve a criação de gado leiteiro, pelas notas fiscais de vacina apresentada o que demonstra uma quantidade coerente com o alegado trabalho desempenhado por ele naquela propriedade em regime de subsistência. Ressalto que o fato da existência de algumas notas fiscais de venda de bovinos é comum ao trabalho alegado, visto fazer parte da pequena renda que gera a atividade aos trabalhadores em ordenha de leite, como é o caso do autor, principalmente em períodos de seca, que cai a produção leiteira e por se tratar de uma pequena quantidade de gado, aliado ao fato de que, embora a quantidade de terras pareça grande, ficou bem esclarecido em audiência que àquela região é bastante montanhosa e que a área produtiva é bastante reduzida.

Nesse sentido, tendo sido comprovado de forma satisfatória que o trabalho rural do autor tenha se dado em regime de economia familiar, em sua propriedade, desde tenra idade até os dias atuais, aliado ao fato de que este nunca exerceu atividades urbanas ou para terceiros, somando a isso, as provas colhidas nos autos e a oitiva de testemunha, convicta e esclarecedora, coerente com o depoimento do autor e as alegações contidas no pedido, reconheço o direito do autor ao benefício da aposentadoria por idade rural pelo regime de economia familiar.

Assim, considerando que o autor demonstrou o trabalho em regime de economia familiar durante da vida e principalmente no período de 1999 a 2016, apresentando notas fiscais em todos esses anos que compõem o período de carência e ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, corroborado pela prova testemunhal, mantendo a sentença de procedência do pedido, que determinou a concessão da aposentadoria por idade rural ao autor, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo do pedido (03/08/2016).

Dessa forma, da prova material apresentada, corroborada pela oitiva de testemunha, restou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor, bem como a carência e qualidade de segurado rural na data em que preencheu o requisito etário, fazendo jus ao benefício requerido, na forma deferida na sentença.

Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento à apelação do INSS, apena para esclarecer a aplicação dos juros de mora e correção monetária, mantendo, no mais, a sentença de procedência do pedido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR CONFIGURADO. CARÊNCIA MINIMA E QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL CONFIRMADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que sempre exerceu atividade rural na propriedade de seus genitores até a data do falecimento de seu pai, ocasião em que houve a partilha de bens, tendo permanecido no mesmo imóvel rural, com área de 80 (oitenta) hectares de terras, tomada por herança, na qual reside até os dias atuais onde trabalha e retira o sustento da família com a criação de gado leiteiro e, para comprovar o alegado trabalho, acostou aos autos certidão de seu casamento, contraído no ano de 1987, ocasião em que declarou como sendo lavrador; notas fiscais de compra de vacinas ou outros produtos ligado ao trabalho em retiro de gado leiteiro, em todo período compreendido entre os anos de 1999 a 2016 e abertura de arrolamento de inventário de doação de terras pelo seu genitor, tendo como herdeiros legítimos o autor e seus irmãos.

3. Das provas materiais apresentados, embora o autor não tenha demonstrado a produção de leite mensal, que pressuporia ser a renda mensal auferida para o sustento da família, demonstrou que em todos os anos manteve a criação de gado leiteiro, pelas notas fiscais de vacina apresentada o que demonstra uma quantidade coerente com o alegado trabalho desempenhado por ele naquela propriedade em regime de subsistência. Ressalto que o fato da existência de algumas notas fiscais de venda de bovinos é comum ao trabalho alegado, visto fazer parte da pequena renda que gera a atividade aos trabalhadores em ordenha de leite, como é o caso do autor, principalmente em períodos de seca, que cai a produção leiteira e por se tratar de uma pequena quantidade de gado, aliado ao fato de que, embora a quantidade de terras pareça grande, ficou bem esclarecido em audiência que àquela região é bastante montanhosa e que a área produtiva é bastante reduzida.

4. Nesse sentido, tendo sido comprovado de forma satisfatória que o trabalho rural do autor tenha se dado em regime de economia familiar, em sua propriedade, desde tenra idade até os dias atuais, aliado ao fato de que este nunca exerceu atividades urbanas ou para terceiros, somando a isso, as provas colhidas nos autos e a oitiva de testemunha, convicta e esclarecedora, coerente com o depoimento do autor e as alegações contidas no pedido, reconheço o direito do autor ao benefício da aposentadoria por idade rural pelo regime de economia familiar.

5. Considerando que o autor demonstrou o trabalho em regime de economia familiar durante da vida e principalmente no período de 1999 a 2016, apresentando notas fiscais em todos esses anos que compõem o período de carência e ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, corroborado pela prova testemunhal, mantendo a sentença de procedência do pedido, que determinou a concessão da aposentadoria por idade rural ao autor, tendo como termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo do pedido (03/08/2016).

6. Das provas materiais apresentada, corroborada pela oitiva de testemunha, restou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo autor, bem como a carência e qualidade de segurado rural na data em que preencheu o requisito etário, fazendo jus ao benefício requerido, na forma deferida na sentença.

7. Quanto ao cálculo dos juros de mora e correção monetária, apliquem-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

8. A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada a Súmula 111 do C. superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidem sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença.

9. Apelação do INSS parcialmente provida.

10. Sentença mantida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.